Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-51.2024.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800072-51.2024.8.14.0032

APELANTE: RONEI DA COSTA TINOCO, RAYANE DA COSTA ARCANJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. condenação pelo crime de tráfico de drogas. pleitos de absolvição por insuficiência de provas. desclassificação para o delito de porte para uso próprio. reconhecimento de erro de tipo essencial. pedido de aplicação do acordo de não persecução penal. reconhecimento da confissão espontânea. direito de recorrer em liberdade. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por Rayane da Costa Arcanjo e Ronei da Costa Tinoco contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Rayane foi flagrada transportando 28g de cocaína e 101g de maconha, apontando como proprietário das substâncias seu companheiro Ronei, o qual confirmou tal fato em sua residência.

ii. questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição de Ronei da Costa Tinoco por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta de Ronei para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Ronei; (iv) saber se é cabível o direito de Ronei recorrer em liberdade; (v) saber se é possível a absolvição de Rayane da Costa Arcanjo por ausência de dolo e erro de tipo essencial; (vi) saber se é admissível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor de Rayane, nos termos do art. 28-A do CPP.

iii. razões de decidir

3. A prova produzida nos autos comprova, de forma firme e convergente, a materialidade e autoria por parte de Ronei, não sendo cabível a absolvição nem a desclassificação da conduta para uso pessoal. 4. A confissão parcial do réu quanto à posse da droga autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a Súmula 630 do STJ, sem redução da pena diante do mínimo legal já fixado (Súmula 231/STJ). 5. O pedido de Ronei para recorrer em liberdade não pode ser conhecido por inadequação da via eleita, devendo ser manejado habeas corpus. 6. Em relação a Rayane, os elementos dos autos demonstram que ela tinha conhecimento do conteúdo ilícito da encomenda transportada, não havendo erro de tipo essencial, sendo incabível sua absolvição. 7. A sentença deixou de analisar corretamente a possibilidade de ANPP, aplicando entendimento superado. Considerando os requisitos legais preenchidos, e a manifestação favorável do Ministério Público na origem, reconhece-se o direito à análise do acordo, conforme o Tema 1098 do STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A confissão parcial quanto à posse da droga autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630/STJ, ainda que o réu negue o tráfico. 2. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 3. É incabível o pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação, por inadequação da via eleita, devendo ser manejado habeas corpus. 4. A conduta de transportar drogas a pedido de terceiro, com conhecimento do conteúdo ilícito, configura o delito de tráfico de drogas, ainda que em colaboração secundária. 5. O Acordo de Não Persecução Penal pode ser proposto mesmo após a sentença de primeiro grau, desde que o processo ainda não tenha transitado em julgado, conforme o Tema 1098/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, arts. 20 e 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 231 e 630; STJ, REsp 1.890.343/SC, Tema 1098; STJ, AgRg no HC 971.483/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 28/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e lhes dar PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
RAYANE DA COSTA ARCANJO
e
RONEI DA COSTA TINOCO,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que os condenou como incursos nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta dos autos que, no dia
16 de janeiro de 2023
, nas adjacências da rodovia PA-255, a ré
Rayane da Costa Arcanjo
foi presa em flagrante, ao ser abordada conduzindo uma sacola com
28g de cocaína e 101g de maconha
, substâncias entorpecentes cuja propriedade, segundo declarou no momento da abordagem, pertenceria a seu companheiro, o corréu
Ronei da Costa Tinoco
.

Após a apreensão, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se à residência do casal, oportunidade em que
Ronei assumiu a propriedade dos entorpecentes
, afirmando que havia encomendado as drogas de pessoa conhecida no presídio, e que, por estar em prisão domiciliar, sua companheira se ofereceu para buscá-las.

Narra a denúncia:

“1. DOS FATOS:

Narram os autos de investigação que, no dia 16 de janeiro de 2023, durante o período noturno, nas adjacências da PA 255, nesta urbe, a denunciada RAYANE DA COSTA ARCANJO foi presa em flagrante transportando/trazendo consigo 28g (vinte e oito gramas) de COCAÍNA e 101g (cento e uma gramas) de MACONHA, pertencentes / adquiridas pelo denunciado RONEI DA COSTA TINOCO.

Narram os autos que, no dia dos fatos, o serviço de inteligência do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu uma denúncia anônima oriunda da cidade de Santarém, na qual se relatava que estaria a caminho da cidade de Monte Alegre uma encomenda – consistente em uma sacola na cor vermelha/rosa (ID Num. 107227165) – que conteria em seu interior substâncias entorpecentes diversas.

Ademais, a delatio criminis inqualificada também apontou as características da investigada RAYANE, que seria a destinatária das drogas.

Diante de tais informações, o serviço de inteligência da PM deu início a diligências visando identificar as possíveis rotas da encomenda, de forma que passou a realizar monitoramento nas adjacências da PA 255.

Nesse cenário, por volta das 21h50min, a guarnição da PM realizou a abordagem de uma motocicleta na cor cinza, conduzida pelo Sr. EDICLEI CASTRO DA CRUZ, que trazia em sua garupa RAYANE, a qual levava consigo uma sacola com as mesmas características indicadas na denúncia anônima, razão pela qual fora realizada a busca pessoal nos suspeitos e se localizou o material entorpecente em poder de RAYANE.

Na ocasião, ao ser interpelada sobre a droga encontrada, RAYANE declinou que as substâncias psicoativas que levava pertenciam ao seu companheiro RONEI, de sorte que, visando confirmar a informação, a guarnição diligenciou à residência dos investigados.

Nesse passo, ao chegar no imóvel do casal, os policiais militares mantiveram contato com RONEI, oportunidade na qual o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Em virtude das constatações realizadas, EDICLEI, RAYANE e RONEI foram conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial (ID Num. 107227142 - Pág. 9), RONEI novamente assumiu ser o dono da droga, evidenciando que encomendou skank e crack da cidade de Santarém – de alguém que havia conhecido no presídio – e, em virtude de estar com restrição para circular – por conta de prisão domiciliar decretada – sua companheira RAYANE se ofereceu para buscar sua encomenda, ao passo que RAYANE (ID Num. 107227142 - Pág. 8) permaneceu em silêncio.

Por sua vez, o Sr. EDICLEI (ID Num. 107227142 - Pág. 7) aduziu que estaria apenas fazendo uma corrida e confirmou que com RAYANE fora encontrada a droga.

Salienta-se que, em que pese estar conduzindo a motocicleta na qual RAYANE estava, este Órgão Ministerial não vislumbra, a princípio, indícios que demonstrem de forma segura o envolvimento de EDICLEI nos crimes em questão.

Insta consignar que o laudo definitivo de constatação de substância entorpecente (ID Num. 108895341) ratifica que os invólucros encontrados com RAYANE se referem às drogas conhecidas como “COCAÍNA” e “MACONHA”.”

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória nos seguintes termos:

* Rayane da Costa Arcanjo
foi condenada à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

* Ronei da Costa Tinoco
, por sua vez, foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, também fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Nas razões recursais (ID 23165036),
Ronei da Costa Tinoco
sustenta, em síntese, que, a prova dos autos não é suficiente para amparar a condenação por tráfico, requerendo sua
absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.
Alternativamente, pugna pela
desclassificação
para o delito do
art. 28 da Lei de Drogas
, alegando que a droga seria para consumo próprio. Por fim, postula o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, e, ainda, requer o direito de
recorrer em liberdade
, ante a ausência de fundamentos concretos para manutenção da segregação cautelar.

Por sua vez,
Rayane da Costa Arcanjo
defende (ID 23165037), a
absolvição por insuficiência de provas
, sob o argumento de que
desconhecia o conteúdo ilícito da sacola
que transportava, sendo mera
intermediária
sem dolo, além do reconhecimento de
erro de tipo essencial
. Por fim, pede a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, sob o argumento de que a medida é cabível mesmo após a sentença, desde que antes do trânsito em julgado, especialmente porque o
Parquet
manifestou-se favoravelmente à proposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs 23165040 e 23165048), pugnando pelo
desprovimento dos recursos
, sustentando que as provas dos autos são firmes e coerentes, especialmente os depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com os demais elementos.
Quanto ao pedido de ANPP formulado por Rayane, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente, nos autos originários, à análise do pleito pela instância revisora
.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO das presentes APELAÇÕES, interpostas em prol de Ronei da Costa Tinoco e Rayane da Costa Arcanjo, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.”
(textual) (ID 23925443).

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

Uma vez que se trata de pedidos diversos, passo a análise individualizada das razões:

Réu RONEI DA COSTA TINOCO:

A defesa de
RONEI DA COSTA TINOCO
postula, em síntese, a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim, o direito de apelar em liberdade.

Todos os pedidos, contudo,
não comportam acolhimento.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

Da análise dos autos, constato que a condenação do apelante encontra
robusto lastro probatório
, construído a partir de
prova direta, lícita e coerente
, produzida sob o crivo do contraditório.

Consta dos autos que, no dia
16 de janeiro de 2023
, por volta de 21h50min, após
denúncia anônima recebida pelo serviço de inteligência do 18º BPM
, os policiais militares passaram a monitorar a região da PA-255, vindo a abordar uma motocicleta conduzida por terceiro e tendo como passageira
Rayane da Costa Arcanjo
, companheira do ora apelante, que trazia consigo uma sacola vermelha com características previamente apontadas na delação anônima. Na sacola, foram encontrados
28g de cocaína e 101g de maconha
, o que motivou a prisão em flagrante de Rayane.

Diante da abordagem, a própria Rayane declarou
espontaneamente
que a droga pertencia a seu companheiro, RONEI, o qual estava em prisão domiciliar. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência indicada, onde localizaram o réu. Conforme registrado no auto de prisão em flagrante e ratificado em juízo,
Ronei confirmou a propriedade da droga
, ocasião em que foi preso e conduzido à delegacia.

A policial militar JULIANA LOPES SARMENTO
, em juízo, declarou o seguinte:

“(...)que participou da prisão dos réus; que no dia dos fatos estava entrando de serviço pela parte da noite; que o serviço de inteligência da pm repassou a informação de que estava vindo de Santarém no Ônibus uma encomenda; que provavelmente a encomenda viria em uma sacola de cor laranjada ou vermelha; que a pessoa que iria buscar, depois identificada como sendo a ré Rayane era uma moça branca, cabelos pretos e baixa; que de posse dessa informação começaram a realizar rondas nas proximidades do escritório onde chegam as encomendas; que após a chegada do ônibus a ré foi identificada; que após pegar a encomenda foi realizada a abordagem; que a busca pessoal foi realizada pela própria depoente; que foi encontrado na bolsa uma quantidade de SKANK; que pelo que se recorda foram apreendida 100 gramas; que também foi apreendida uma quantidade de cocaína e crack; que ao ser questionada sobre a procedência da droga a ré disse que o material seria do seu esposo, o RONEI; que a ré informou que RONEI estava em casa;
que de fato o réu estava na residência do casal; que ao ser indagado o réu afirmou ser dele o material
; que pelo que se recorda a ré quando foi buscar a droga estava com um rapaz de nome EDICLEY; que o rapaz afirmou ser apenas mototáxi; que a informação do EDICLEY foi corroborada pela ré; que feita as averiguações realmente foi constatado EDICLEY mototáxi; que o serviço de inteligência de Monte Alegre estava em contato com o serviço de inteligência de Santarém; que não conhecia a RAYANE de outras ocasiões; que não conhecia o réu RONEI; que sabia que o réu respondia a outros processos e que inclusive pelo que sabe ele estava em prisão domiciliar; que não houve resistência na prisão da ré; que a ré estava com apenas a encomenda; que a guarnição se dirigiu até a casa dos réus; que na casa não foram encontrados material entorpecente; que a casa dos réus aparentava ser uma casa normal; havia objetos de uso pessoal na casa; que não tem conhecimento de que os réus integram organização criminosa.”
(trecho retirado da sentença)

O policial militar FABRÍCIO MARANHÃO
, também em juízo, foi na mesma linha:

“(...)que se recorda da ocorrência; que atuou na prisão; que foram informados que estaria vindo de Santarém uma encomenda contendo material entorpecente; que a encomenda chegaria por uma empresa de ônibus intermunicipal; que foi repassado ainda que as características da pessoa que pegaria tal encomenda; que fizeram a abordagem da ré e com ela foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente; que a ré ao ser questionada sobre o material encontrado a ré lhes disse que desconhecia o conteúdo do material e que pertenceria a seu esposo RONEI; que ao ser questionado o réu confessou que o material encontrado era dele; que não foi encontrado nada mais além da droga; que não houve a busca na residência dos acusados; que não é do conhecimento do depoente de que a ré seja traficante; que sabe que o réu já praticou crime de roubo; que não tem conhecimento de que os réus são faccionados(...)”

Pontuo, que não há qualquer elemento nos autos que desabone a veracidade dos relatos dos agentes públicos. Ao contrário, suas versões são
coerentes, lineares e harmônicas
, reforçadas pelo contexto da prisão, pela confirmação de identidade dos envolvidos e, sobretudo, pelo
laudo definitivo de constatação (ID 108895341)
, que atesta a natureza entorpecente dos materiais apreendidos.

Importante observar que tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer indicativo de má-fé, animosidade ou parcialidade dos agentes estatais.

Neste ponto, convém registrar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
depoimentos de policiais
, colhidos em juízo, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos. Cito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que
a autoria e a materialidade do delito restaram plenamente demonstradas
.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 da Lei 11.343/06

A pretensão de desclassificar o crime imputado para a figura do
porte para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas)
não merece guarida
.

O próprio volume e a variedade das substâncias apreendidas e a forma de acondicionamento (01 (um) invólucro com substância na forma petrificada na cor amarelada, pesando 28,0 (vinte e oito gramas) da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”, bem como 01 (um) invólucro com erva seca, acondicionado em filme plástico transparente e saco plástico transparente , pesando 101,0g, (cento e uma grama), da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”), além da logística do transporte feita por terceira pessoa (Rayane), e a origem do entorpecente (Santarém),
são incompatíveis com a tese de consumo pessoal
. Os elementos dos autos, portanto, apontam de forma inequívoca para a
finalidade mercantil da droga
.

A tese da defesa se apoia unicamente em afirmação feita pelo próprio acusado, o que não se sustenta diante do conjunto robusto e convergente de provas que indicam o tráfico.

3. DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM MENOR GRAU (art. 65, III, “d”, do CP)

A defesa requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com fundamento no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse ponto, cabe acolhimento.

Para melhor análise, colaciono a dosimetria da pena fixada na sentença:

“
Em obediência ao art. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu RRONEI DA COSTA TINOCO – Art. 33 da Lei 11.343/2006.

No que tange à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Em relação à quantidade e à natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem elas ser valoradas de modo preponderante. Entretanto, in casu, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada, a quantidade correlata não justifica a valoração negativa.

Assim, fixo como pena base a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, verifica-se que o(a) réu(a) fora condenado(a) no(s) seguintes processo(s) 0800979-31.2021.8.14.0032.

Assim, torno a pena intermediária 5
(anos) anos e 10 (meses) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, considerando se tratar de réu reincidente, incabível a concessão do privilégio.

Resulta, portanto, a punição definitiva do réu
RONEI DA COSTA TINOCO
em
5 (anos) anos e 10 (meses) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o regime fechado por se tratar de réu reincidente.”

Inicialmente, é importante destacar que na fase de inquérito, e em juízo, o réu
Ronei da Costa Tinoco
, embora tenha negado a prática do tráfico de drogas,
admitiu a posse e a propriedade das substâncias entorpecentes
encontradas em poder de sua companheira, coapelante Rayane, alegando que a droga seria destinada ao seu
próprio consumo.

Trata-se, portanto, de
confissão qualificada ou parcial
, pois o réu reconhece a posse da droga, mas
nega o elemento subjetivo do tipo penal
do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, a
intenção de comercializar ou distribuir
substância entorpecente.

Contudo, à luz da
Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça
, é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
ainda que o acusado negue a traficância
, desde que assuma a posse da droga. Transcreve-se o teor do enunciado:

“Súmula 630/STJ – A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Colaciono recente julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE OITIVA DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA EM ARROLAR A TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. A dispensa da oitiva de testemunha pelo Ministério Público não configura cerceamento de defesa quando não impugnada no momento processual adequado e quando a defesa, por considerar essencial o depoimento, poderia haver arrolado a testemunha ou insistido em sua oitiva, o que não foi feito. A inércia defensiva nesse aspecto inviabiliza o reconhecimento de qualquer nulidade, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).

2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da condenação de traficante para a de mero usuário, uma vez que não cabe em habeas corpus o reexame de fatos (RHC n. 116.008/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020).

3. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 109 porções de crack, além de valores em espécie, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. A materialidade e a autoria delitivas foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão da substância, a forma de acondicionamento e os depoimentos colhidos em juízo. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, afastam a versão defensiva de que a droga se destinava ao uso próprio.

4. Não há como ser reconhecido o benefício da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor aos acusados reincidentes. A reincidência como agravante genérica revela maior reprovação do agente que demonstrou não haver incorporado os necessários valores sociais, após sofrer sanção penal anterior, ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o quanto determinado no art. 61, I, do Código Penal, e simultaneamente afasta a característica da primariedade e dos bons antecedentes.

5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS), a Terceira Seção do STJ revisou a Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual compensação com a agravante da reincidência.

6. Agravo regimental provido em parte, nos termos do voto. (AgRg no HC n. 971.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)”
Destaquei

Assim,
reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea
, considerando que a admissão do acusado
não foi integral
em relação à imputação penal e
teve nítido caráter defensivo
, buscando desclassificação da conduta para figura típica de menor gravidade (art. 28 da Lei 11.343/06).

No entanto, tal reconhecimento em nada impacta na pena-base, que foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob pena de violação à
Súmula 231
/
STJ
assim redigida:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".

4. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Assim, não cabe ser conhecido o pedido.

NESSES TERMOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU RONEI DA COSTA TINOCO, PARA RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Ré RAYANE DA COSTA ARCANJO:

A recorrente Rayane da Costa Arcanjo, foi condenada à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
168 dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A defesa postula
a absolvição da recorrente por ausência de provas
da autoria. Subsidiariamente, o reconhecimento de
erro de tipo
e, alternativamente, a concessão do
benefício do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não há provas suficientes para condenação da ré Rayane, alegando ausência de dolo ou envolvimento com a prática delitiva. Contudo, a tese
não merece acolhida
.

Conforme se extrai dos autos, Rayane foi flagrada
transportando substâncias entorpecentes (Skank e Crack)
, em sacola recebida no setor de encomendas de transporte intermunicipal. A abordagem foi precedida de
denúncia anônima
, seguida de
monitoramento pela Polícia Militar
, o que permitiu a identificação da ré no momento da entrega da encomenda.

Relembro, que a testemunha PM
Julianna Lopes Sarmento
, em juízo, declarou que após a chegada do ônibus, algum tempo depois, identificaram a senhora Rayane, que foi buscar a encomenda; Que foi feita a busca pessoal pela depoente, e com ela estava a sacola alaranjada ou vermelha, que continha entorpecente; Que, ao ser questionada, Rayane disse que a droga era de seu esposo, o senhor Ronei; Que Rayane indicou onde ele estava, e a guarnição se dirigiu até a residência.”

Além disso, o policial PM
Fabricio Fraia Maranhão
, também em juízo, confirmou que a encomenda veio no ônibus de Santarém para Monte Alegre; Que ao ser abordada, Rayane disse que não sabia o conteúdo ilícito, mas que a encomenda era do seu esposo, e que a droga foi apreendida com ela, e logo em seguida foram à residência do casal.

Diante desses depoimentos
coerentes entre si e firmes
, prestados sob o crivo do contraditório,
resta comprovada a participação de Rayane no transporte da droga
, configurando-se o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

No entanto, embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, a
conduta de Rayane está inserida na cadeia do tráfico
, ainda que em papel secundário. A jurisprudência é uníssona em reconhecer que
o transporte ou posse de droga para terceiro, ainda que sob orientação ou ordens, configura o tipo penal do art. 33,
caput
, pois há colaboração dolosa na prática delitiva. Cito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NOTÍCIAS ANTERIORES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. FUGA E REAÇÃO VIOLENTA AO SER ABORDADO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MINORANTE MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...)

18. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.

(...)

23. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (STJ; AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de
26/3/2025
.)”

Assim,
não há como se falar em absolvição
, estando a condenação fundada em
provas suficientes e judicializadas
.

2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO

A defesa suscita, subsidiariamente, o reconhecimento de
erro de tipo essencial
, afirmando que Rayane
não sabia que a encomenda que transportava continha substância ilícita
.

Entretanto,
a alegação não encontra respaldo nos autos
.

Nos termos do
art. 20 do Código Penal
, o erro de tipo essencial
exclui o dolo
quando for
escusável
, ou seja,
inevitável mesmo diante da cautela esperada de um homem médio
. Contudo, para que tal hipótese seja acolhida, é necessário que a versão da ré seja
plausível e esteja amparada por elementos objetivos
.

No caso, Rayane foi
identificada previamente por denúncia anônima
, as características físicas foram repassadas aos policiais, e
ela de fato compareceu ao local para buscar a encomenda contendo droga
. Ao ser abordada,
indicou que se tratava de um pedido feito por seu esposo
, o que demonstra
consciência da destinação e vinculação com a droga
.

Não há qualquer indício de que tenha agido sob engano inevitável. Ao contrário,
assumiu o risco da conduta
ao se envolver no transporte de encomenda alheia, sem se certificar do conteúdo.

Portanto,
inviável o reconhecimento do erro de tipo
, por se tratar de erro
inescusável
,
não excludente de dolo
, afastando-se a aplicação do art. 20 do CP.

3. DO PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da possibilidade de concessão de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, com base no art. 28-A do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019.

Este pedido

merece acolhimento
.

Na origem, a sentença negou a possibilidade de aplicação do ANPP sob o fundamento de que
“a aplicação do ANPP deve ocorrer antes do início do processo penal e que tal medida não se aplica de forma retroativa após a sentença condenatória.”

Todavia, a referida posição encontra-se superada em razão da fixação do
TEMA 1098 do Superior Tribunal de Justiça
, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS), cujos termos são de observância obrigatória pelos tribunais, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Transcrevo, por sua relevância, as teses firmadas no Tema 1098/STJ:

“1 – O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal).

2 – Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 – Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.º 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível, em tese, o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 – Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia".

3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art.

28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP).

3.2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3.3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

3.4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.

4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4ª Região decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso defensivo.

Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase recursal.

Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP.

Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4ª Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia.

5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.343/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)”

Aplicando-se tal orientação ao presente feito, observo que se trata de crime de tráfico privilegiado, cuja pena
concretamente aplicada à recorrente foi de 01 ano e 08 meses
, com substituição por penas restritivas de direitos; Não há nos autos
indícios de violência ou grave ameaça
, tampouco de
reincidência específica ou habitualidade delitiva
; a recorrente confessou os fatos,
e o Ministério Público de primeiro grau, se manifestou favoravelmente
à concessão do ANPP.

Desse modo, estão presentes todos os pressupostos para aplicação retroativa da norma benéfica.

Assim, acolho o pleito, para anular a sentença recorrida e determinar ao MM. Juízo
a quo
a suspensão da ação penal e a intimação do Ministério Público acerca do interesse na propositura de acordo de não persecução penal, conforme tese firmada no
Tema 1098
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, dou parcial provimento ao recurso da ré Rayane da Costa Arcanjo, e DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste, de forma fundamentada, sobre a viabilidade da celebração de acordo de não persecução penal com a recorrente, nos termos do art. 28-A do CPP, com observância à tese firmada no Tema 1098/STJ.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos:

RONEI DA COSTA TINOCO: dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na forma da Súmula 630 do STJ, sem, contudo, promover a redução da pena em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

RAYANE DA COSTA ARCANJO: dou parcial provimento ao recurso exclusivamente para acolher o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, com base no Tema 1098 do STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste fundamentadamente quanto à possibilidade de celebração do acordo.

É o voto.

Belém (PA), 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026